Tribunal: STF
Processo: HC 261279
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. 



    Alega-se, em síntese, a ausência de comprovação da autoria do crime de sonegação fiscal por basear-se apenas em elementos e depoimentos de ouvir dizer (“hearsay testimony”) colhidos no inquérito policial.



    Requer-se, ao final:  



    “requer, preliminarmente, seja concedida a ordem de habeas corpus, para cassar o ato coator impugnado para determinar que o e. Superior Tribunal de Justiça afaste o óbice de conhecimento e analise o mérito do habeas corpus n° 982.588/PR. e, subsidiariamente, no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, para absolver os pacientes os pacientes CLAUDIA APARECIDA GALI e PAULO CÉSAR MARTINS da imputação do crime de sonegação fiscal, objeto da ação penal no 5057900-52.2020.4.04.7000, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal).



    Requer, por fim, a intimação prévia dos advogados signatários quando da inclusão do feito em mesa/pauta para julgamento, tendo em vista que pretendem apresentar memoriais aos e. Ministros e realizar sustentação oral.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifiquei que a defesa, interpôs recurso especial contra o julgamento da apelação. Inadmitido o recurso especial, houve a interposição do respectivo agravo, o qual foi já foi incluído nos registros eletrônicos desta Corte Superior (202500547077) . 



    Portanto, a estratégia adotada pela defesa na utilização de meios impugnativos consecutivamente sinaliza abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada. 



    Ante todo o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente